Tribunal: TJBA
Processo: 8089137-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089137-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VILMA MARIA CARDOSO RODRIGUES e outros Advogado(s): GABRIEL DE SANTANA DE LIMA, FERNANDA CARLA BARBOSA FERREIRA, RAIANE ALCANTARA DE AZEVEDO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GABRIEL DE SANTANA DE LIMA, FERNANDA CARLA BARBOSA FERREIRA, RAIANE ALCANTARA DE AZEVEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado fraudulentos, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraudes em empréstimos consignados realizados mediante uso de dados da consumidora; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração das verbas indenizatórias e honorárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço. 4. Reconhece-se que fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ. 5. Verifica-se que o banco não comprova a regularidade das contratações, deixando de apresentar os contratos, o que atrai a presunção de veracidade das alegações da autora (art. 400 do CPC). 6. Conclui-se pela nulidade dos contratos e pela ilegalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário. 7. Caracteriza-se o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, dispensando prova do prejuízo. 8. Reconhece-se que a manutenção de descontos indevidos, inclusive após decisão liminar, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS). 9. Mantém-se o valor da indenização por danos morais por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Majora-se a verba honorária em razão do improvimento do recurso do banco, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por configurarem fortuito interno, sendo nulos os contratos não comprovados e indevidos os descontos realizados, hipótese que gera dano moral in re ipsa. 2. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 400 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação nº 8125788-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.02.2026; TJBA, Apelação nº 8145776-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089137-04.2021.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados Vilma Maria Cardoso Rodrigues e o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A; e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Vilma Maria Cardoso Rodrigues, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03